Tribunal: TJPA
Processo: 0811282-74.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811282-74.2019.8.14.0000
PACIENTE: JUVENCIO DE OLIVEIRA BRITO FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ARTIGO 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB
. (
DUAS VÍTIMAS
).

PACIENTE, POLICIAL MILITAR, QUE, EM TESE, TERIA EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE UM BAR ATINGINDO DUAS VÍTIMAS, UMA NA CABEÇA E OUTRA NO ABDÔMEN E NO BRAÇO.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM RAZÃO DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO
.
INOCORRÊNCIA.

NÃO HÁ QUE FALAR EM ILEGALIDADE NA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO JUIZ, DURANTE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, UMA VEZ QUE A ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES É NO SENTIDO DE QUE O JUÍZO DE 1º GRAU, AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, VERIFICANDO SUA LEGALIDADE E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA, PODE CONVERTÊ-LA EM PREVENTIVA, AO RECONHECER A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMO NO CASO EM APREÇO. PRECEDENTES.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANDO CABALMENTE DEMONSTRADA A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR AS VÍTIMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO
A QUO
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP
.
IMPROCEDENTE
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU O MAGISTRADO SINGULAR, NÃO SENDO ESTE OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
– ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Milton Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
JUVÊNCIO DE OLIVEIRA BRITO FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II do CPB, tentativa de homicídio, tendo sido preso e autuado em flagrante no dia 06 de dezembro de 2019.

Afirmou o impetrante que no dia 07 de dezembro o Juízo coator recebeu o auto de flagrante e, mesmo sem representação por parte do Delegado de Polícia ou requisição do representante do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Aduziu que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, contudo, em 13/12, a custódia foi mantida sob os mesmos fundamentos da decisão anterior ou seja, a prisão que fora decretada independentemente da representação da autoridade policial foi mantida, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade por decisão que violou o que determinado no art. 311 do CPP.

Asseverou que não restam presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, sendo a manutenção desta desnecessária e desproporcional à conduta, em tese, praticada, não sendo a mera repercussão do fato argumento idôneo a sustentar a prisão preventiva, e que o fato de ser o paciente policial militar e de o crime, em tese praticado, ter ocorrido em um bar e ter sido praticado contra duas vítimas, não são suficientes ao decreto preventivo, pois, não resta configurado um maior abalo a ordem pública, assim como a alegada conveniência da instrução criminal, pois, não se pode afirmar que o paciente trará óbices ao regular andamento do feito.

Assim, pleiteou a revogação da medida em razão da desnecessidade da custódia e da ausência dos requisitos autorizadores à sua manutenção, bem como por ser o paciente pessoa honesta, trabalhadora e detentora de condições pessoais favoráveis e por não restar demonstrado que solto o paciente trará perigo à instrução criminal ou à sociedade.

Requereu, em razão das condições pessoais favoráveis, que ao paciente seja concedido o direito de aguardar o desenrolar da ação penal em liberdade, ainda que com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e a consequente expedição do alvará de soltura e, ao final, sua confirmação.

Juntou documentos.

Impetrada a ordem durante o Recesso Forense, a Desembargadora Plantonista, observando não se tratar de matéria atinente ao regime de plantão, determinou sua regular redistribuição no horário normal de funcionamento da Corte e, sendo os autos recebidos neste gabinete, esta relatora se reservou para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora que, em ID 2622788, e outros, as prestou.

Retornados os autos, foi denegada a medida liminar e determinado o envio dos mesmos à Procuradoria de Justiça para manifestação tendo esta, através de parecer, ID 2643342, se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

Não pude aferir, pelas alegações do impetrante, pelos documentos acostados aos autos e pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal, em razão do que não vislumbro coação ilegal a ser reparada
.

Inicialmente assevero não haver qualquer ilegalidade na decisão do magistrado ao converter, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva ainda durante a investigação criminal, pois a orientação das Cortes Superiores
é no sentido de que o Juízo de 1º Grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, se reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts.
312
e
313
do
Código de Processo Penal
,
ex vi

do art.
310
, inciso
II
do
CPP
, independentemente de representação ou requerimento, ante o risco de liberdade até o início da instrução processual.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, a saber:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, consistente na existência de outras ações penais em curso, o que indica reiteração delitiva do paciente, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2.
Não há que falar em ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo juiz, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação desta Corte Superior é no sentido de que o Juízo de 1º Grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 73033 MG 2016/0177557-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016)

Sendo neste mesmo sentido as seguintes decisões:

RHC n. 47.149⁄RS - 5ª T. - unânime - Rel.
Min. MOURA RIBEIRO - DJe 14⁄05⁄2014; HC n. 231.886⁄MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. LAURITA VAZ - DJe 19⁄9⁄2012; RHC n. 46.355⁄RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min MOURA RIBEIRO - DJe 15⁄4⁄2014; RHC n. 43.360 - 6ª T. - unânime - Rel. Min. MARILZA MAYNARD (Desembargadora convocada do TJ⁄SE) - DJe 11⁄3⁄20.

Quanto à alegação de falta de fundamentação (e consequente ausência dos requisitos legais autorizadores) da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, entendo não advir razão ao impetrante, senão, vejamos excerto da decisão que decretou a medida,
verbis
:

“...Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

No caso em tela, observo que a prisão se deu em caso de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal, em tese, e indícios de autoria do flagranteado, uma vez que foi preso logo após a prática do crime. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

A MATERIALIDADE DELITIVA está comprovada pelos exames de corpo delito de fls. 17/22 juntado aos autos.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais.

Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII E LXIV da Constituição Federal.

Desse modo, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estar revestido da legalidade formal e material
.

(...)

Mais uma vez, a autoridade policial encaminha autos de prisão em flagrante a este Juízo e não faz nenhum requerimento, seja no sentido de conversão em prisão preventiva ou temporária, ou pela soltura do flagranteado. Consigno que é de fundamental importância o pedido expresso do Delegado de Polícia que lavrou o flagrante, visto que acompanhou presencialmente a colheita das provas colhidas aos autos.

De todo modo, diante do entendimento jurisprudencial, passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Anota-se que o acusado está sendo acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado por fatos ocorridos em 06 de dezembro de 2019, por volta das 23:00 horas, no Bairro da Cidade Nova, no bar ostenção (sic), quando o mesmo efetuou disparos de arma de fogo. Sendo que nesses disparos atingiram a vítima FABIANO SILVA DE CASTRO na região da cabeça, conforme laudo de fls. 17/18, bem como, foi atingida a vítima SUZANE PANTOJA LOBATO SILVA na região do abdômen e no braço direito, conforme fls. 20/21. Anota-se que as informações preliminares dão conta de que as vítimas não tiveram possibilidade de defesa.

(...)

No presente caso deve ser destacado que o representado está sendo acusado de rime de tentativa de homicídio, delito esse com gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão para toda sociedade brasileira, ainda mais na pequena cidade de Terra Santa, onde os fatos rapidamente são repercutidos.

Para além disso, o acusado é um Policial Militar que tem o dever de trazer paz e segurança à sociedade. Agindo de forma contrária, estar-se-á ocasionando um grave abalo a ordem pública, agravada ainda pelo modo como ocorreu a prática delituosa: em um bar da cidade e contra duas pessoas.

Com base nisso verifica-se que é patente a necessidade da segregação cautelar do representado, que é integrante das forças de segurança do Estado, para trazer garantia da ordem pública até uma apuração mais detalhada do caso. Outra questão a ser vislumbrada é que a autoria do delito somente foi em tese reconhecida em decorrência dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, especialmente das vítimas, e, sendo isso agora do conhecimento do acusado, por isso, estritamente necessário a decretação da segregação do acusado pelo menos até a instrução processual, para assim evitar que o representado tente atrapalhar a instrução do processo.

Por fim, destaca-se conforme bem defende o Professo Guilherme de Souza Nucci, que as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar do réu.

(...)

O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir uma alvará permanente de impunidade, livrando-o da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de ima infração penal.

(...).”

Denota-se, do fragmento ao norte colacionado, que a decisão prolatada pelo magistrado singular apresenta devida fundamentação, tendo o mesmo ressaltado a necessidade de manutenção da medida para garantia da ordem pública diante da gravidade do crime praticado e da qual resultou no baleamento de duas pessoas que estavam no bar por um agente da segurança pública, se mostrando extremamente gravosa a conduta empregada na consecução do crime, tendo em vista que o paciente, na condição de Policial Militar, tinha como dever proteger a integridade da comunidade e não atentar contra esta.

Observa-se ainda, do excerto supra, a preocupação do Juízo singular em resguardar a integridade das vítimas, bem como com a reprovabilidade do feito e a necessidade de preservar a comunidade da prática de novos delitos, pois, ao contrário do que alega o representante do ora paciente, só foi possível chegar a autoria dos disparos através do depoimento das vítimas à autoridade policial, sendo prudente a decisão do magistrado singular no sentido de preservar as vítimas com a prisão do paciente, pelo menos até o fim da instrução processual, como sustentado na decisão proferida.

Importante ressaltar que o fato de o paciente ser agente da segurança pública denota uma maior gravidade à sua conduta, principalmente ao se considerar que as vítimas foram atingidas em regiões críticas, que facilmente as poderia ter levado a óbito, sendo a vítima Fabiano atingida na região da cabeça e a vítima Suzane atingida na região do abdômen e também no braço, havendo relatos nos autos de que os disparos foram feitos de inopino, não dando às vítimas oportunidade de defesa.

Ressalto que o fato de possuir condições pessoais favoráveis, não tendo contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, ou mesmo outro feito tramitando em seu desfavor, não se mostra, de
per se
, suficiente à concessão da ordem tendo em vista que o presente feito é relativo a crime de enorme gravidade, como bem asseverou o inquinado coator, restando bem configurada a necessidade de se preservar a ordem pública e resguardar a comunidade da prática de novos atos delitivos pelo ora paciente, agente do estado e responsável por manter a segurança pública, mas, que sem motivo aparente atingiu gravemente duas vítimas com disparos de arma de fogo quando estas se encontravam no interior de um bar.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DROGAS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II
- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiv
a, já que os recorrentes ostentam diversas passagens por crime de mesma natureza e utilizam a própria residência como ponto de venda de entorpecentes, revelando a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema. (Precedentes). III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 101591 AL 2018/0200068-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018)

O
decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, eis que restou demonstrado que o paciente representa perigo à ordem pública,
sendo a gravidade de sua conduta motivação concreta e suficiente ao decreto cautelar, ressaltando-se ainda a necessidade de resguardar a integridade das vítimas.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
e que, em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo. Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória, o que, ao contrário do alegado pela defesa, denoto na decisão atacada, que apresenta suficiente fundamentação.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Da
análise da decisão ao norte colacionada constata-se a presença da devida fundamentação destacando a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, e não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos dos autos a evidenciar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, como no caso em análise. Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada ante a presença dos requisitos da tutela cautelar, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em falta de justa causa para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-2010.) (
GRIFEI
).

Ademais, certo é que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência
, e nesse sentido interessante se faz trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

O conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Penal, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrário sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória e
a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis dos pacientes, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado singular se manifestado quanto a inviabilidade da medida.

Por tais fundamentos, entendo que não há constrangimento ilegal na decisão do MM. Juiz que determinou a segregação do paciente, razão pela qual denego o pedido de liberdade formulado na impetração.

Diante do exposto,
tendo o magistrado singular devidamente demonstrado a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar elencados no art. 312 do CPP, e
em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/02/2020